Tribunal: TJDFT
Processo: 0711880-58.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA. CONTRATO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. TERCEIRO ESTRANHO À PACIENTE. ERRO SUBSTANCIAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de cobrança de honorários contratuais por internação hospitalar, reconhecendo a nulidade do contrato por erro essencial. O recorrente sustenta que o recorrido assinou voluntariamente o contrato e assumiu a responsabilidade pelo pagamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve erro substancial e escusável na assinatura do contrato de prestação de serviços hospitalares; e (ii) estabelecer se o recorrido pode ser responsabilizado pelas obrigações financeiras decorrentes do contrato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O erro substancial é causa de anulabilidade do negócio jurídico, conforme arts. 138 e 139 do Código Civil, quando compromete a essência do consentimento.
4. O recorrido assinou o contrato em situação emergencial, motivado por pedido de socorro, sem intenção de assumir obrigações financeiras, acreditando que os custos seriam cobertos por plano de saúde.
5. O contrato apresenta ambiguidade quanto à responsabilidade financeira, o que reforça o vício de consentimento e a ausência de manifestação de vontade livre e esclarecida.
6. A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de invalidação de contrato firmado por terceiro em nome de paciente, quando ausente o dever de informação e configurado erro substancial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. O contrato de prestação de serviços hospitalares firmado por terceiro em situação emergencial, sem intenção de assumir obrigações financeiras, é anulável por erro substancial. 2. A ambiguidade contratual e a ausência de dever de informação configuram vício de consentimento que invalida a obrigação assumida."
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 112, 138, 139, 142, 171, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1908549/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 17/10/2023, p. 19/10/2023.